Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-69.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão do juízo de origem que deferiu parcialmente a antecipação de tutela para determinar que o Distrito Federal submeta a parte autora à consulta em cirurgia de cabeça e pescoço. Concedida a gratuidade de justiça e deferida a liminar para determinar que o DF submeta a parte autora a cirurgia para retirada de tumor na face com UTI pós-operatório (ID 14068371). Sem contrarrazões.
2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi prolatada sentença no processo originário (0702787-43.2020.8.07.0016), julgando procedente o pedido inicial.
3. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação da sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. Ademais, no caso concreto, a própria Defensoria informa que a equipe médica do agravante achou por bem não realizar a cirurgia pleiteada.
4. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o presente recurso.
5. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. Sem custas e honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.